Tribunal: TJES
Processo: 0006542-17.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006542-17.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES - DOSIMETRIA - REDUÇÃO - CABIMENTO - VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante, se valeu de expressões genéricas e inidôneas para valorar negativamente a culpabilidade do art. 59 do CP. Assim, a pena deve ser redimensionada. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006542-17.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JAIR FELIPE PEREIRA
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que no dia 23 de março de 2014, o apelante CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA, por volta das 23h14min, teria de forma livre e consciente, ceifado a vida da vítima Jair.

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o réu condenado pela prática do crime do art. 121, “caput” do CP, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Ao fixar a pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade elevada, considerando que foram dois golpes de faca com cerca de 20 cm, o que traduz elevado grau de violência na conduta; os antecedentes sem registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias são negativas, na medida em que se encaminhou e executou o crime no interior da casa da vítima; as consequências são inerentes ao crime; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Pois bem.

Verifico que ao valorar a culpabilidade, o magistrado de primeira instância empregou fundamentação inerente ao tipo penal, motivo pelo qual deve tal circunstância ser neutralizada.

As circunstâncias do crime, por outro lado, são de fato desfavoráveis, eis que o acusado cometeu o crime dentro da casa da vítima, seu refúgio.

Assim, redimensiono a pena-base e fixo-a em 08 (oito) anos de reclusão.

Incidiu ao caso a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, adotando a fração orientada pelo Superior Tribunal de Justiça, mantenho a redução em 1/6, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Também não incidiram ao caso causas de aumento ou de diminuição, motivo pelo qual torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
–
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CARLOS HENRIQUE DECOTHE MOTTA
, em face da r. Sentença de fls. 160/161, integrada pela Decisão de fls. 172/173-v (ID nº 11186347), proferidas pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que após submetido ao Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do art. 121, “caput” c/c §1º, do Código Penal, ao cumprimento de
06 (seis) anos; 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial

semiaberto
.

Nas razões recursais ID nº 11186359, a defesa requer seja revista a dosimetria da pena, decotando a valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime, assim como seja alterada a fração do homicídio privilegiado, incidindo a fração de redução máxima legal.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer em ID nº 11292422, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo inalterada a dosimetria da pena percorrida em primeira instância.

O eminente Desembargador Relator proferiu voto pelo conhecimento e
parcial

provimento do recurso, aferindo como
neutra
a circunstância judicial da culpabilidade e redimensionando a reprimenda do réu para fixá-la em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

Com todo o respeito, venho apresentar divergência ao voto proferido pelo R. Desembargador Relator, não somente ante a presença de erro material no percurso da dosimetria da pena, que deixou de considerar a causa de diminuição do homicídio privilegiado reconhecido pelo Plenário do Júri, mas também porque concluo que merece ser mantida a negativação da circunstância judicial da culpabilidade do agente.

Extrai-se dos autos que a vítima costumava fazer ingestão de bebida alcoólica e que proferia xingamentos em face de vizinhos, circunstância que em tese era relevada pelos moradores do local, com exceção do acusado que se sentia ofendido e incomodado com o comportamento do ofendido.

Destaca-se com isso, que já havia uma animosidade entre a vítima Sr. Jair Felipe Pereira e o condenado, ora recorrente, o que culminou com o delito de homicídio narrado na denúncia, em que o recorrente, na posse de uma faca de cozinha de 20 cm (vinte centímetros), adentrou à residência do ofendido e desferiu 02 (dois) golpes de faca no abdômen, causando-lhe o óbito, conforme atestam o auto de apreensão da arma branca de fl. 05 (ID nº 11186348) e laudo de exame cadavérico de fls. 40/41 (ID nº 11186349).

De plano, firmo o entendimento no sentido de que a fundamentação despendida na r. Sentença quanto à valoração negativa da
culpabilidade
deve ser mantida, pois extrai-se dos autos, por meio do diagrama do corpo de fl. 41 (ID nº 11186349), que após trocas de xingamentos e desavenças entre o acusado e o ofendido, aquele se apossou de uma faca de cozinha de 20 (vinte) centímetros; direcionou-se à residência da vítima, adentrou no portão da casa que estava com uma trava, porém não encontrava-se trancada, e desferiu 02 (dois) golpes de faca em seu abdômen, evadindo-se em seguida.

Descortina-se das provas orais que o ofendido proferia xingamentos e ameaças quando encontrava-se embriagado e que no momento em que estava restabelecido, sem fazer ingestão de álcool, não incomodava os vizinhos.

Diante disso, concluo que a ação do réu impediu que o ofendido esboçasse qualquer meio de defesa. Não é demais observar que o acusado contava com 25 (vinte e cinco) anos de idade ao tempo dos fatos e que o réu era um idoso de 56 (cinquenta e seis) anos (ID nº 11186349 - fls. 40/41), que fazia ingestão de bebida alcoólica, o que provocava esses desajustes de comportamento, adotando atitudes inoportunas e incômodas.

Neste caminhar, reconhecendo a alta reprovabilidade da conduta do acusado que desferiu 02 (dois) golpes de faca em face do ofendido, na região do abdômen, mantenho a valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
, bem como a dosimetria percorrida em primeira instância.

Apenas a título argumentativo, trago à colação o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO NÃO COMBATIDO. DOSIMETRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ, a quantidade de perfurações decorrentes de golpes de faca é elemento idôneo para justificar a avaliação desfavorável da vetorial culpabilidade
. A agressividade, a atitude violenta e o egoísmo são circunstâncias que podem negativar a personalidade do agente para fins de fixação da reprimenda. A existência de duas filhas menores, órfãs como consequência da ação delitiva, também justifica a elevação da reprimenda.

3. A pretensão era de fato inviável pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do STJ e a defesa não obteve êxito em impugnar de forma objetiva e eficaz esse fundamento. Assim, não há indícios de constrangimento ilegal a justificar eventual concessão de habeas corpus de ofício.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no AREsp n. 2.239.473/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe de 28/6/2023
.)”

No mais, dada as conclusões externadas acima, entendo que deve ser preservada a fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena advinda do reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, §1º, CP).

Digo isto porque dos fatos externados pelas declarações de testemunhas presenciais e parentes da vítima e do réu, não verifico a presença de agressão extrema prévia por parte do ofendido, havendo como dito, troca de xingamentos e diversas ações mútuas e agressões entre ambos que culminou com a ação imprudente promovida pelo réu, ao decidir ceifar a vida do ofendido.

Em situações como tais, em que a provocação da vítima não se mostra como relevante a ponto de desencadear o crime, adequada a redução da pena na fração mínima legal de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. ÓBICE AO REEXAME DETIDO DE PROVAS NESTA VIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.

2.
Uma vez reconhecido o privilégio pelo Conselho de Sentença, compete do Juiz Presidente do Tribunal do Júri, dentro do seu livre convencimento, aplicar fundamentadamente a redução de pena prevista no § 1º do artigo 121 do Código Penal, que pode variar de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), devendo a escolha do quantum de diminuição se basear na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.

3.
Na hipótese, a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a fração de 1/6 na diminuição da pena em virtude do privilégio
, sendo certo que para rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.

4. Agravo desprovido.

(
STJ.
AgRg no HC n. 915.015/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024,
DJe de 12/9/2024.
)”

Sendo assim, não constatada nenhuma ilegalidade no percurso da dosimetria da pena, mantenho-a como arbitrada em primeira instância, em
06 (seis) anos; 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
.

Isto posto, peço vênia para divergir do entendimento do Desembargador Relator, para, em conformidade com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal, preservando integralmente a r. sentença impugnada.

É como voto.